Tribunal: TJDFT
Processo: 0729273-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729273-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO MELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: EUGENIO LOPES FILHO, DEBORA DE PAIVA LOPES, GIOVANI CALVIS LOPES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Fernando Melo de Oliveira pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de trinta por cento (30%) do salário do executado Giovani Calvis Lopes, sob o fundamento de que as verbas salariais são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Em suas razões, o agravante sustenta que foram realizadas diversas tentativas frustradas de satisfação do crédito ao longo dos anos, que atualmente perfaz o montante de R$ 37.662,45 (trinta e sete mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Aduz que não foi encontrado qualquer valor pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, razão pela qual resta apenas a constrição de parte da verba salarial do executado como forma de satisfação dos valores inadimplidos. Assevera que o devedor é primeiro-sargento da PMDF e aufere, em média, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme contracheque extraído do portal da transparência. Relata que medida da mesma natureza foi deferida nos autos do processo no 0701522-85.2019.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília, entre as mesmas partes. Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da remuneração do devedor, inexistindo elementos nos autos de que o percentual pretendido – ou percentual menor, conforme seja fixado – comprometeria a subsistência da parte agravada, que até o momento sequer se manifestou nos autos. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos do agravado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir, em definitivo, a medida constritiva postulada, até a satisfação total do débito exequendo. É o breve relatório. Passa-se à decisão Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não restou demonstrado. O agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que revelasse, de modo concreto, o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte, que não se desincumbe de tal obrigação apenas pelas alegações de que outras medidas executivas restaram frustradas ou de que a constrição pretendida é necessária ao prosseguimento do feito e à satisfação do crédito que lhe é devido. Ademais, em juízo de cognição sumária, nota-se a ausência de probabilidade de provimento do recurso. O art. 833, inciso IV, do CPC dispõe expressamente que “São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria (...), ressalvado o §2o”. O mencionado § 2o, por sua vez, é taxativo ao elencar as hipóteses excepcionais que permitem a penhora das referidas verbas de caráter alimentar, que não estão presentes na hipótese. Além disso, ainda que se considere a possibilidade excepcional de mitigação dessa regra, à luz do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.874.222/DF, de relatoria do e. Ministro João Otávio de Noronha, a medida constritiva não deixa de ser excepcional e apenas é possível quando esgotados outros meios executórios, desde que comprovadamente não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, o que também não parece estar comprovado no presente caso concreto. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator